Tribunal: TCU
Processo: 021.016/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Irregularidades disciplinares/administrativas apontadas no Relatório no 22/2012 - SPAT/GERAD/DR/MA, na gestão do Contrato 14/2010, cujo objeto refere-se à Locação de Imóvel para o funcionamento do CDD COHATRAC - Centro de Distribuição Domiciliária do Cohatrac, situado na UF/MA, no âmbito da então Diretoria Regional do Maranhão, causando prejuízo ao erário da ECT no importe de R$ 708.600,00 (Setecentos e oito mil e seiscentos reais). (no da TCE no sistema: 1504/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7357/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em desfavor de Maria José dos Ramos Soares Dourado da Silva e Raimundo Linhares Ferreira, em razão de irregularidades disciplinares/administrativas apontadas no processo de locação de imóvel para as instalações do Centro de Distribuição Domiciliária do Cohatrac (CDD-Cohatrac), em São Luis/MA, com possível dano ao patrimônio da ECT em razão da prática de valores acima dos de mercado para a locação do imóvel. Considerando que, devidamente citada, a responsável Maria José dos Ramos Dourado da Silva apresentou alegações de defesa que foram parcialmente acolhidas pela instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) à peça 148, Considerando que o exame realizado pela unidade instrutiva revelou a inexistência de dano ao erário, conforme os cálculos efetuados sobre o valor da locação, Considerando que segundo a AudTCE restaram evidentes falhas sistêmicas nos procedimentos da ECT, de maneira que as demais irregularidades indicadas no processo administrativo disciplinar não podem ensejar sanção deste Tribunal, dada a inexigibilidade de conduta diversa nos procedimentos realizados (§§ 65 e 66 da instrução), Considerando que diante desse quadro a unidade técnica propõe a exclusão da relação processual do responsável Sr. Raimundo Linhares Ferreira e o julgamento pela regularidade com ressalvas das contas da Sra. Maria José dos Ramos Dourado da Silva (peças 148/150), Considerando que esse também é o posicionamento do representante do Ministério Público/TCU, conforme parecer acostado à peça 151, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) excluir da relação processual o responsável Sr. Raimundo Linhares Ferreira; b) julgar regulares com ressalva as contas da responsável Sra. Maria José dos Ramos Dourado da Silva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, dando-lhe quitação; e c) dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1. Processo TC- Processo 021.016/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria José dos Ramos Dourado da Silva (XXX.433.713-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Elias Pereira Goncalo de Sousa (OAB-MA 13688) e Mariana Pereira Goncalo de Sousa (OAB-MA 11280), representando Maria José dos Ramos Dourado da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.